Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722414-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA SILENE DA SILVA BRANDAO, DIANA KELLY DA SILVA BRANDAO CARVALHO, FLORACY DA SILVA BRANDAO AGRAVADO: ELISANGELA SOUZA SANTOS, GEZIA LUCIA FLORENTINO DE ANDRADE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATIA SILENE DA SILVA BRANDÃO e OUTRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelas ora agravantes em desfavor de ELIZÂNGELA SOUZA SANTOS e OUTRA, indeferiu a antecipação de tutela que objetivava o bloqueio da quantia de R$1.598,00 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais) na conta da 1a requerida Elizângela e do valor R$ 1.310,00 (um mil, trezentos e dez reais), na conta da 2a requerida Gezia. Principiam as agravantes, requerendo seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, em face da presença dos requisitos indispensáveis, mostrando-se evidente que a sua não concessão poderá lhes ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação. Esclarecem que foram vítimas de golpistas que, ao que tudo indica, clonaram o contato do filho da primeira agravante que recebeu mensagens via WhatsApp, por meio do número (61) 9697-3795, com uma imagem de perfil do seu filho, solicitando uma transferência bancária, em nome da pessoa física da primeira requerida. Informam que além da transferência de R$ 500,00 (quinhentos reais), efetuaram o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.310,00 (um mil e trezentos e dez reais) para a segunda requerida, por meio da conta bancária da genitora, terceira agravante, operação efetuada pela segunda agravante que possui poderes, por meio de procuração pública para gerir as contas da mãe, que é idosa. Afirmam que somente depois de transferida o total de R$ 2.908,00 (dois mil, novecentos e oito reais) para as contas das requeridas é que perceberam tratar-se de golpe, devidamente demonstrado pelas provas colacionadas aos autos, entre as quais, vídeo, prints, comprovante de pagamento e boletim de ocorrência. Requerem, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão interlocutória, “...no sentido de determinar o bloqueio via BANCEJUD no importe de R$ 1.598,00 (um mil quinhentos e noventa e oito reais) da conta da ré ELISANGELA SOUSA SANTOS inscrita no CPF: 026.229.345-56 e o BLOQUEIO via BANCEJUD no importe de R$ 1.310,00 (um mil trezentos e dez reais) na conta de ré GEZIA LUCIA FLORENTINO DE ANDRADE, inscrita no CPF: 090.785.428-10. Totalizando R$ 2.908,00 (dois mil novecentos e oito reais)...”. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As agravantes fundamentam a necessidade do deferimento liminar da antecipação de tutela para fins de autorizar o bloqueio dos valores repassados indevidamente às requeridas, salientando que foram vítimas de golpe. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. O vídeo de Id 185671901 por ora demonstra que a autora conversava com pessoa que se fazia passar por Lucas, alegadamente seu filho. Contudo, a imagem do aplicativo é de uma mulher. As mensagens evidenciam que quem conversava com Kátia solicitou a realização de operações. Não foram mostradas mensagens anteriores entre os interlocutores. Em que pesem demonstrados os pagamentos, por ora a prova produzida não permite concluir que a parte autora foi vítima de engodo. A intervenção em conta bancária da parte para garantir o cumprimento de sentença exige elementos mais robustos, principalmente se a medida é tomada antes do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não obstante os fundamentos elencados nas razões recursais, entendo que a magistrada agiu com a cautela necessária, visto não só a gravidade da medida pleiteada, mas ainda, considerando tratar-se de ação de conhecimento ainda em fase inicial. Não se olvida que o bloqueio requerido pelas agravantes objetiva garantir a futura devolução dos valores por elas repassados às requeridas, sendo, por certo, medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual, como bem observado pela Juíza, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo às requerentes apresentarem além da prova documental da dívida líquida e certa, a intenção das requeridas em não cumprirem sua obrigação. Conquanto as informações constantes dos autos apontem fortes indícios da existência de um golpe perpetrado pelas requeridas, não há demonstração inequívoca de que, acaso reconhecido o direito à reparação, as agravadas não devolveriam os valores ou mesmo estariam se desfazendo de eventuais economias com esse objetivo, situação que afasta, prima facie, o risco ao resultado útil do processo. Vale lembrar que o feito ainda se encontra em fase inicial, sem a devida citação das requeridas/agravadas, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva das rés, momento em que o juízo terá melhores condições de apreciar novamente a tutela reclamada, se assim o entender. Conclui-se, sem muito esforço, pela não demonstração da efetiva intenção das agravadas em não satisfazer eventual reparação futuramente reconhecida às agravantes ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônios que, em tese, autorizaria o deferimento da medida pleiteada. Assim, nesse juízo de cognição não exauriente, quando ainda se encontram pendentes de definição diversas questões fáticas, não se justifica, pelo menos por ora, a concessão da antecipação de tutela pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a tutela cautelar pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator